Tribunal: TJSP
Processo: 1008682-64.2020.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Atos Administrativos
Órgão julgador: Paulo Barcellos Gatti
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – INDEFERIMENTO DA OPÇÃO PELO SIMPLES NACIONAL NO EXERCÍCIO DE 2020 – Pretensão inicial voltada da empresa voltada ao reconhecimento de seu direito líquido e certo de ser incluída no Simples Nacional, com data retroativa a 06.01.2020, sem imposição de qualquer penalidade ou sanção – Inadmissibilidade - Elementos carreados aos autos que não são capazes de

Ementa:
APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – INDEFERIMENTO DA OPÇÃO PELO SIMPLES NACIONAL NO EXERCÍCIO DE 2020 – Pretensão inicial voltada da empresa voltada ao reconhecimento de seu direito líquido e certo de ser incluída no Simples Nacional, com data retroativa a 06.01.2020, sem imposição de qualquer penalidade ou sanção – Inadmissibilidade - Elementos carreados aos autos que não são capazes de demonstrar qualquer indício de ilegalidade praticada pelo Município de São Paulo, vez que o sistema da Municipalidade não aponta a existência de pendências cadastrais ou fiscais, inexistindo qualquer indeferimento de opção pelo Simples junto a esse ente federativon– Sentença denegatória mantida – Recurso não provido.